Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710446-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CRIME COMETIDO DURANTE A ATIVIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I – O fato de o militar ter, no curso do Conselho de Disciplina, sido transferido para a inatividade não impede sua exclusão a bem da disciplina por crime cometido durante a atividade. II – O recurso interposto da decisão do Conselho de Disciplina, em regra, não tem efeito suspensivo. Não procede a alegação de que enquanto não apreciado o pedido de atribuição do aludido efeito, o acusado tinha direito à percepção de seus proventos, sob pena de inversão da regra. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso II, da Lei 10.486/2002, alegando que a cassação de sua aposentadoria deveria se dar mediante a desconstituição de sua passagem para a reserva. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a título de paradigma; b) artigo 35 do Decreto 4.436/2002, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teria sido violado. Assevera, por fim, que a decisão colegiada diverge de julgado do TRF-3 ao entender que não há previsão legal para que o recurso administrativo seja recebido no efeito suspensivo sem, todavia, apontar especificadamente o dispositivo de federal objeto do suposto dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 23, inciso II, da Lei 10.486/2002, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, o autor foi submetido ao Conselho de Disciplina e colocado em inatividade. Posteriormente, no âmbito do mesmo Processo Administrativo e pelo mesmo fato, o Comandante-Geral, a quem compete decidir, nos termos do art. 46, parágrafo único, da Portaria/PMDF n. 1.073/2018, determinou sua exclusão a bem da disciplina” (ID Num. 17638331 - Pág. 4), concluindo que “Assim, não procede a alegação do autor de que a exclusão não poderia ser aplicada a ele porque encontrava-se inativo. O fato que determinou a sua exclusão foi praticado durante sua atividade. A inatividade, no caso, foi uma fase transitória no âmbito do mesmo procedimento que acarretou a exclusão” (ID Num. 17638331 - Pág. 4). De modo que o exame dessa tese recursal é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 35 do Decreto 4.436/2002, pois “Configura-se falta de prequestionamento quando a normatividade do dispositivo legal apontado violado não se encontra contemplada na fundamentação disposta pelo Tribunal de origem para solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1803354/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ainda que superado tal óbice, não mereceria admissão o apelo especial nesse aspecto, pois a ausência de indicação das razões pelas quais referido dispositivo legal foi violado atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, porquanto a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Também, não merece curso o inconformismo lastreado na interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional relativo ao efeito em que deve ser recebido o recurso na esfera administrativa, uma vez que “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017